Tribunal: TJDFT
Processo: 0747188-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. O trancamento da ação penal por intermédio de habeas corpus deve ser adotado apenas em caráter excepcional, sendo admissível unicamente quando se verificar, de forma evidente e sem necessidade de aprofundada análise das provas constantes dos autos, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de elementos mínimos que indiquem autoria ou materialidade delitiva.
2. A proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/1995) está condicionada à análise do Juízo quanto à adequação e conveniência da medida diante das circunstâncias do caso.
3. Inexiste coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus na hipótese em que a decisão impugnada se fundamenta na ausência dos requisitos para a proposta do benefício de suspensão condicional do processo (Lei no 9.099/95, art. 89).
4. Ordem denegada.